Tribunal: TJES
Processo: 5006680-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006680-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGUS DO BRASIL LTDA

APELADO: VLA TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO)

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por REGUS DO BRASIL LTDA em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar rescindido o contrato e inexigíveis a multa e taxa de restauração. A controvérsia recursal perpassa por questões preliminares de admissibilidade e, no mérito, pela validade da renovação automática do contrato, imposta pela fornecedora sob o argumento de inobservância do prazo de aviso prévio de 90 dias pela contratante, em contraposição à tese de ausência de notificação prévia sobre a renovação e abusividade da cláusula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar, preliminarmente, se o recurso ofende o princípio da dialeticidade ao repetir argumentos da contestação; (ii) definir, no mérito, se é válida a renovação automática de contrato de adesão empresarial baseada na inércia do aderente em observar longo prazo de aviso prévio (90 dias), quando ausente notificação prévia da fornecedora sobre a iminência da prorrogação; (iii) determinar a exigibilidade da multa compensatória por rescisão antecipada e da taxa de restauração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando o interesse na reforma do julgado, em obediência ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. A relação contratual, ainda que firmada entre pessoas jurídicas, submete-se aos deveres anexos da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), notadamente os deveres de informação, transparência e lealdade, sendo abusiva a cláusula que cria "armadilha" para a renovação automática.

5. A exigência de notificação de cancelamento com 90 dias de antecedência pelo aderente, sem a contrapartida de alerta prévio e claro pela fornecedora acerca do término do contrato e da renovação iminente, gera desequilíbrio contratual e viola o dever de informação, tornando ineficaz a prorrogação automática.

6. Inexistindo prova de que a fornecedora notificou a contratante sobre a renovação (ônus que lhe incumbia, inclusive por força das cláusulas 13 e 19 do contrato), considera-se válida a manifestação de vontade da aderente em não renovar a avença, ainda que enviada em prazo inferior ao estipulado, mas anterior ao termo final do contrato original, tornando indevida a cobrança de multa e taxas decorrentes de suposta rescisão antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento).

Tese de julgamento:

1. O recurso que ataca os fundamentos da sentença, ainda que reitere argumentos da contestação, atende ao princípio da dialeticidade.

2. É abusiva e ineficaz a renovação automática de contrato de adesão (coworking) fundada exclusivamente na inobservância de prazo dilatado de aviso prévio pelo aderente, quando a fornecedora não comprova ter cumprido o dever de notificar previamente a outra parte sobre a iminência da renovação.
3. A ineficácia da renovação automática afasta a incidência de multa por rescisão antecipada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

REGUS DO BRASIL LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(ID 17547003) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
VLA TELECOMUNICACOES

LTDA
em desfavor da
Recorrente
, cujo decisum, em sua parte dispositiva, assim consignou:
“ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por VLA TELECOMUNICAÇÕES LTDA para declarar rescindido o contrato firmado com REGUS DO BRASIL LTDA, a partir da notificação encaminhada em 25/10/2022, sem incidência da multa de R$ 8.786,18 e da taxa de R$ 850,00, declarando-as inexigíveis. Torno definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, que: (
I
) a relação jurídica é de natureza estritamente comercial , regida pela Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; (
II
) houve a regular renovação automática do contrato em 02/10/2022, ante a inércia da Apelada em notificar a rescisão com a antecedência mínima de 03 (três) meses prevista contratualmente; (
III
) a rescisão antecipada imotivada legitima a cobrança de multa compensatória proporcional e taxas correlatas, em observância ao princípio pacta sunt servanda.

Contrarrazões (ID 17547009), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo, sob o fundamento de que a Recorrente descumpriu o dever de notificação prévia acerca da renovação, tornando a cláusula de fidelidade abusiva.

I –
Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Com efeito, a Recorrido apresentou Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação Cível por violação ao princípio da dialeticidade.

Sobre esse ponto específico, cumpre registrar que o Egrégio Tribunal Superior de Justiça rechaça o conhecimento de recursos, cujas razões não atacam os fundamentos do
decisum
recorrido,
in verbis
:

"EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.104.866/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

No caso em apreço, entretanto, verifica-se que a ora Recorrente insurgiu-se, especificamente, contra os fundamentos da Sentença, apontando a incorreção na análise do conjunto probatório dos autos, especialmente no que tange à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à validade das cláusulas contratuais de renovação, evidenciando a regularidade do recurso em impugnar a motivação do pronunciamento judicial recorrido.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada pela parte Recorrida
.

II - Mérito

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que as partes firmaram Contrato de Locação de espaço de escritório, com vigência até 30/11/2022. Sucede, contudo, que em 25/10/2022, a Recorrida notificou a Recorrente sobre o interesse em alterar o plano contratado, o que implicaria na não renovação, nos moldes vigentes.

Não obstante, a Recorrente alegou que o contrato já havia sido renovado automaticamente por mais 12 (doze) meses em virtude da ausência de aviso prévio de 90 (noventa) dias, exigindo o pagamento de multa por rescisão antecipada.

Nesse passo, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a validade da renovação automática do Contrato de Locação de espaço comercial e a consequente exigibilidade da multa por rescisão antecipada, considerando a ausência de notificação prévia da fornecedora acerca da renovação iminente e a notificação de cancelamento realizada pela aderente em prazo inferior ao estipulado contratualmente.

A propósito da questão controvertida, a Recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a prevalência do princípio
pacta sunt servanda
, invocando a literalidade das cláusulas contratuais que preveem a renovação automática caso não haja denúncia com 90 (noventa) dias de antecedência.

Argumenta, ainda que, não tendo a Recorrida enviado Notificação até 30/08/2022 (três meses antes do término em 30/11/2022), o contrato renovou-se automaticamente, tornando a notificação enviada em 25/10/2022 extemporânea e sujeita à multa.

Fixadas tais balizas, é imperioso analisar a questão sob a ótica dos deveres anexos da boa-fé objetiva, consagrados no artigo 422 do Código Civil, os quais incidem independentemente da qualificação da relação como consumerista ou empresarial.

Nesse contexto, é cediço que o dever de informação e transparência impõe que cláusulas restritivas de direito, ou que criem especificidade excepcionais nos contratos, sejam exercidas com lealdade.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o próprio instrumento contratual previa mecanismos de confirmação e comunicação por escrito, conforme se extrai das Cláusulas 13 e 19,
in verbis:

"13. Duração e Renovação Automática

ESTE CONTRATO TEM A DURAÇÃO NELE ESTABELECIDA E ENTÃO SERÁ PRORROGADO AUTOMATICAMENTE POR PERÍODOS SUCESSIVOS E EQUIVALENTES AO PRAZO ATUAL, DESDE QUE NÃO INFERIOR A 3 MESES (SALVO SE LIMITES LEGAIS DE PRAZO DE RENOVAÇÃO SE APLICAREM) ATÉ SER RESCINDIDO PELO CONTRATANTE OU PELO CONTRATADO NOS TERMOS DA CLÁUSULA 14. TODOS OS PERÍODOS CORRERÃO ATÉ O ÚLTIMO DIA EM QUE DE OUTRA FORMA VENCERIA. CA DA RENOVAÇÃO, SERÃO APLICADAS AS TARIFAS E TAXAS VIGENTES. ESTA CLÁUSULA NÃO SE APLICA A CONTRATOS MS A MES.

Efetivada a renovação, o CONTRATANTE receberá uma mensagem eletrônica encaminhada pela Regus Internacional confirmando a renovação do Contrato
. Na hipótese do CONTRATANTE receber, juntamente com a mensagem eletrônica, novos "Termos e Condições" do Contrato, que estarão redigidos somente na língua inglesa, o CONTRATANTE deverá desconsiderá-los, sendo certo que, para todos os fins e efeitos de direito, deverá prevalecer os termos e condições do presente Contrato sobre qualquer outro documento recebido.

"19. Notificações

Qu
alquer comunicação entre as partes, atinentes ao presente Contrato, somente produzirá efeitos em relação a outra, mediante comunicado por escrito
." (grifo nosso)

A esse respeito, sublinhe-se que
a Recorrente não comprovou ter notificado a Recorrida acerca da iminência da renovação automática ou do prazo fatal para oposição
. Isto porque, o documento de ID 17546995, consubstanciado em um e-mail interno enviado para "Brazil.Vitoriaworkplace@regus.com", não se presta a comprovar a ciência inequívoca do consumidor/aderente.

Importante salientar, porém, que a validade de cláusula de renovação automática em contratos de adesão, mormente quando acoplada a exigência de notificação com longa antecedência - 90 (noventa) dias -, depende da efetiva notificação do aderente por parte do fornecedor.

A renovação que se opera à revelia de um alerta prévio, viola o dever de informação e o equilíbrio contratual, conforme bem pontuou o Magistrado prolator da Sentença,
in verbis
:

"A cláusula em exame impõe à contratante o dever de se manifestar com três meses de antecedência para evitar a renovação contratual, sob pena de prorrogação automática do vínculo, e consequente sujeição a penalidades em caso de denúncia posterior.

Contudo, não se exige contrapartida equivalente à locadora, que se beneficia diretamente da inércia da parte aderente. Essa assimetria contratual gera desequilíbrio evidente entre as posições jurídicas dos contratantes, o que justifica sua revisão judicial à luz do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas de pleno direito as cláusulas que “estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade”.

[...]

Dessa forma, a ausência de notificação prévia pela requerida acerca da renovação contratual, conforme previsto nas cláusulas 13 e 19 do contrato firmado entre as partes, impede a incidência válida da cláusula de renovação automática. O contrato estabelecia que a prorrogação automática dependeria de comunicação, não só da parte contratante, mas também da locadora. Não tendo a ré cumprido sua parte, não se pode considerar válida a renovação." (ID 17547003)

A compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que a exigência de aviso prévio dilatado para obstar a renovação automática, sem a contrapartida de um alerta claro e prévio por parte do fornecedor, configura prática abusiva por falta de transparência, senão vejamos:

"
EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA - MULTA CONTRATUAL INDEVIDA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA. A prestação de serviços de telefonia contratada por pessoa jurídica é considerada relação de consumo caso a empresa atue como consumidora final, utilizando os serviços para atender suas próprias necessidades, no exercício de suas atividades empresariais. I
I- Na ausência de provas de que a renovação automática do contrato foi realizada com a anuência da parte contratante, não há que se falar na licitude da cobrança de multa por quebra contratual.
III- Somente se considera dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem-estar .

(
TJ-MG
- Apelação Cível: 50029785320238130313, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

"
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE EMPRESAS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DE FIDELIZAÇÃO SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA RESCISÓRIA. NULIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. A prorrogação automática de cláusula de fidelização, sem prévia e inequívoca ciência e concordância da contratante, viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.5. As comunicações apresentadas pela recorrente não comprovam a informação clara e específica sobre a renovação do prazo de fidelização, tampouco a anuência expressa da recorrida, o que torna a cláusula nula de pleno direito, nos termos do art.
51
,
IV
, do
CDC
.
(
TJ-MG
; 50780463220258130024, Data de Publicação: 25/11/2025)

Do ponto de vista lógico-jurídico, se a renovação automática não se aperfeiçoou validamente devido à omissão da Recorrente em cumprir seu dever de informar e notificar, não há que se falar em novo período contratual vigente até 2024.

Por conseguinte, a notificação enviada pela Apelada em 25/10/2022 (ID 17546999), manifestando inequivocamente o desinteresse na manutenção da avença, produziu seus regulares efeitos de impedir a prorrogação, operando-se o termo final do contrato na data originalmente prevista (30/11/2022).

Em sendo assim, revela-se indevida a cobrança da multa compensatória por rescisão antecipada, uma vez que não houve ruptura de contrato renovado, mas sim o término do contrato original.

Da mesma forma, a taxa de restauração mostra-se inexigível, pois, conforme consignado na Sentença,
"a cobrança da taxa de restauração não se sustenta por ausência de qualquer comprovação da sua efetiva necessidade ou da ocorrência de dano ao espaço locado, ônus que incumbia à requerida"
.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, Em observância ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.